Tribunal: CARF
Processo: 19515.000278/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000278/2010-95
ACÓRDÃO
2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA
MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação
entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os
§§ 4° e 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com
base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
apenas para, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicar a Súmula
CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), no período de 01/2006 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 70/73), extrai-se que em razão de a
entidade ter informado em GFIP o código FPAS 639, utilizado pelas entidades beneficentes de
assistência social isentas da cota patronal, foi devidamente intimada a apresentar, entre outros
documentos, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), o Registro de
Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e o
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
3
respectivo Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias – conforme disposto no
art. 55 da Lei 8.212/91.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 01-29.855 - 5a TURMA
da DRJ em Belém/PA de e-fls. 141/148, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 152/166), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
A Impugnante é instituição imune, nos termos do § 7o, art. 195, da Constituição
Federal, pois preenche os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, o
que é confirmado pelo disposto em seu Estatuto Social: A entidade manterá livros
para escriturar suas receitas e despesas; aplicará suas rendas e recursos
integralmente no território nacional e não distribuirá lucros.
O caráter assistência da entidade é demonstrado por sua adesão ao PROUNI –
Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação. Lembra o
entendimento do STF que “a entidade beneficente de assistência social, a que
alude o § 7o do art. 195 da Constituição, abarca a entidade beneficente de
assistência educacional”.
Defende a inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal:
(...)
Solicita a relevação da multa, pois houve correção do código FPAS, para 574.
“Portanto não há razoabilidade em aplicar multa A. Impugnante ao passo em. que
retificou a GFIP antes da lavratura do Auto de Infração em pauta”.
(...)
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Da nulidade
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
4
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal da Infração", além do "Discriminativo
Analítico de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
5
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Da obrigação Acessória (CFL 68)
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS (inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
6
Social - GFIP ter informado o código FPAS 639. Esta infração é identificada nos sistemas
informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referente ao lançamento de obrigação principal, especialmente quanto a
questão de ser imune por tratar-se de entidade beneficente.
Em assim sendo, pelo fato da imunidade já ter sido objeto de apreciação em
processo próprio, pela autoridade competente, não cabe a esta instância administrativa o
reexame da matéria.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme delineado no
Relatório Fiscal, bem como nas defesas da contribuinte, estão contidos no PAF n°
19515.000278/2010-95.
Os autos de infração principal encimados foram julgados em conjunto com esta
demanda, na mesma sessão de julgamento, tendo a Colenda Turma, entendido por bem manter a
integralidade do crédito.
Trazendo o que restara decidido no processo que diz respeito às correlatas obrigações
principais, para o caso dos autos, entendo que o não há qualquer ajuste a ser feito no presente
lançamento, no tocante à eventual exclusão de qualquer fato gerador que deu ensejo à multa
aplicada.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
têm sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente auto de
infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91, por
ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Provido o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a
nulidade por vício formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em
virtude da existência de conexão entre os processos, igual sorte merece o
presente auto de infração. Foi declarado nulo em virtude da declaração da
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
7
nulidade, por vício formal, da NFLD (processo no 35554.005633/200626) que
continha os lançamentos referentes aos fatos geradores tidos como não
declarados, em decorrência da conexão existente entre o presente auto de
infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda Nacional, no
sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos,
igual sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o
art. 49, § 7o do anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento
Interno do CARF, os processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos
ao mesmo relator, independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado, por força das decisões
encimadas, ficou determinado a do recolhimento da contribuição previdenciária sobre todos os
fatos lançados.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância à
decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e efeito
que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal consubstanciada
no AIOP retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta autuação, mantendo, por
conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo principal.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
A contribuinte insurge-se quanto o valor da multa aplicada, bem como uma
eventual relevação e, consequentemente, recalculo. Sendo assim, analisamos tal ponto na
seguinte perspectiva.
A relevação da multa não será possível, pois todos os requisitos necessários para tal
benefício teriam de ser implementados antes da revogação do §1o do art. 291, do Decreto no
3.048/99 pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, que entrou em vigor em 13.01.2009, o
que não ocorreu no presente caso.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
8
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n°
449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, aplica-se o previsto na Súmula CARF 196 que assim dispõe:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000278/2010-95
9
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para, em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória ela falta de declaração em GFIP, deverá ser aplicada a
Súmula CARF no 196 conforme acima descrito.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 226
DF CARF MF
Original